Tribunal: TJMT
Processo: 1010151-13.2023.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010151-13.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERMOZILIA LOPES DE SOUSA SANTOS - CPF: 879.728.327-49 (RECORRIDO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2. A reclamante afirma que ficou sem energia elétrica durante os dias 30/03/2021 à 01/04/2021 e dias 13 e 14 de abril de 2021, no Distrito de Paredão Grande, cidade de General Carneiro-MT, no entanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, CPC).

3. A parte reclamante não juntou documentos que indiquem a falha na prestação de serviço na época dos fatos, nem mesmo, indicativos de tentativa de resolução administrativa ou de transtornos sofridos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
em face da sentença, pela qual foi julgado, parcialmente, procedente o pedido inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que “
não foram localizadas ocorrências de interrupção na unidade consumidora da parte recorrida nos meses discutidos nos autos, como podemos ver nas imagens abaixo dos relatórios de interrupção na UC nos meses de março e abril de 2021
” (sic – id. 204885524), bem como, alega que não há provas de que houve a interrupção na unidade consumidora da recorrida ou qualquer protocolo reclamação realizada pela parte autora no período informado, de modo que, no presente caso não restou comprovado o alegado dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024